Tribunal: TJSP
Processo: 1045191-57.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ISSQN – Preliminares afastadas – Exigência de prévia inscrição no Cadastro de Empresas de Fora do Município/CPOM, pelo prestador, cujo descumprimento impõe a retenção do imposto na fonte pelo tomador do serviço – Artigo 9o e § 2o, da Lei 13.701/2003, com redação dada pela Lei no 14.042/2005 – Inconstitucionalidade declarada pelo STF no julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ISSQN – Preliminares afastadas – Exigência de prévia inscrição no Cadastro de Empresas de Fora do Município/CPOM, pelo prestador, cujo descumprimento impõe a retenção do imposto na fonte pelo tomador do serviço – Artigo 9o e § 2o, da Lei 13.701/2003, com redação dada pela Lei no 14.042/2005 – Inconstitucionalidade declarada pelo STF no julgamento do RE no 1167509/SP – Tema 1020 e precedentes desta Corte – Recurso provido.